Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722539-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: P.R.V de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes EIRELI Agravado: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela instituição P.R.V de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes EIRELI contra a decisão proferida por este Relator (Id. 37253768) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. O Juízo singular decretou a resolução do negócio jurídico consubstanciado na locação de imóvel comercial celebrado entre as partes e, em consequência, determinou o despejo da apelante, ora agravante, tendo fixado o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel locado, antes de eventual ordem de desobstrução forçada (Id. 124165248 dos autos do processo de origem). A instituição demandante interpôs apelação e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação, com o intuito de obstar os efeitos da ordem de despejo aludida, até o julgamento do aludido recurso. Sobreveio a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido (Id. 37253768). Irresignada, a ré interpôs o presente agravo interno contra a aludida decisão. Nas razões do agravo interno (Id.39126212) a agravante reafirma, em síntese, que a decisão agravada deixou de considerar que os cursos profissionalizantes oferecidos pela recorrente estão contemplados na categoria “Educação Profissional”, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei de Locações. Requer, por fim, a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença aludida. A agravada ofereceu contrarrazões, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso (Id. 40342206). Sobreveio a informação de que os litigantes celebraram transação nos autos do processo de origem (Id.43205725). É a breve exposição. Decido A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente e determinou o despejo da instituição apelante, ora agravante, da loja de uso comercial no 134 D/E, localizada no Park Shopping, Brasília-DF. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (autos do processo no 0700901-83.2022.8.07.0001) foi homologada a transação celebrada pelos litigantes (Id. 42584825 dos autos do processo de origem). Assim, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo interno não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator